Tribunal: TJDFT
Processo: 0717587-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717587-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA LOPES GEMUS BELTRAN APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré, Erika Lopes Gemus Beltran, contra a sentença prolatada em ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em despacho (ID 58959382), foi concedido à apelante o prazo de 05 dias para que comprovasse os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do apelo. Transcorrido o prazo no dia 22/05/2024, a recorrente não comprovou os requisitos, tampouco efetuou o recolhimento do preparo. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não preenche os requisitos para o seu conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando houver concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, do CPC/15. Ocorre que, na hipótese em subsunção, a parte recorrente fora intimada a apresentar, nos autos do processo, provas de que faria jus à gratuidade da justiça, o que não o fez. Ademais, também não pagou o preparo. Diante disso, declaro deserto o recurso de apelação, razão pela qual não conheço do presente recurso, com base na prescrição contida no art. 932, inciso III, do CPC. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (f)